Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-82.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802046-82.2022.8.14.0133

APELANTE: TELMA DO SOCORRO MARINHO PALHETA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, TELMA DO SOCORRO MARINHO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da autora Telma do Socorro Marinho Palheta, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O acórdão embargado manteve a condenação por danos materiais e reformou a sentença para também reconhecer a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os seguintes pontos suscitados pelo Banco do Brasil: (i) competência da Justiça Federal; (ii) interpretação de normas federais sobre o papel das instituições financeiras no PMCMV; (iii) necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária; (iv) inaplicabilidade da Súmula 508 do STF ao caso concreto; e (v) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a competência da Justiça Estadual, à luz da Súmula 508 do STF, ao afirmar a inexistência de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, afastando a aplicação do Tema 828 do STF ao caso concreto.

O julgamento também trata da legitimidade passiva do Banco do Brasil, destacando que a instituição atuou como agente executor do FAR, com responsabilidade objetiva decorrente do art. 14 do CDC, e não como mero agente financeiro, razão pela qual a inclusão da CEF como litisconsorte passiva não se revela necessária.

A fundamentação apresentada no acórdão, ainda que sucinta em alguns tópicos, é suficiente e clara, demonstrando que as teses suscitadas foram efetivamente enfrentadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com intuito meramente infringente, conforme reiterada jurisprudência.

O pedido de prequestionamento não impõe a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, sendo considerada prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos jurídicos rejeitados pelo colegiado configura uso indevido da via aclaratória.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos embargos, mesmo que rejeitados, desde que tenha sido objeto de debate no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, arts. 6º e 109, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 508; STJ, EREsp 1.144.667/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 07.03.2018; TJSP, EDcl no Agravo Interno nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo M. Machado, j. 02.09.2022; TJMT, EDcl no Processo nº 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802046-82.2022.8.14.0133

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
TELMA DO SOCORRO MARINHO PALHETA

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do
acórdão de Id 28726798
, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação por danos materiais e reformando a sentença para também reconhecer o dever de indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com financiamento do FAR.

As APELAÇÕES CÍVEIS foram
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A
e
TELMA DO SOCORRO MARINHO PALHETA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por TELMA DO SOCORRO MARINHO PALHETA

apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de ID 27197315, o (a) Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º 413.202.639) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O (a) Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “
os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)
”. O (a) Requerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 27197333, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de ID 27197390, da qual transcrevo a parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular da Comarca de Novo Repartimento respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

Irresignadas as partes interpuseram apelações nos Ids 27197392 e 27197395.

Inconformada, a parte autora,
Telma do Socorro Marinho Palheta
, interpôs apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo apenas o direito à indenização por danos materiais, mas negando o pedido de danos morais. Alega que a negativa do pleito moral desconsidera as graves falhas de habitabilidade constatadas no imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja execução contou com a atuação do Banco do Brasil S.A. como agente promotor e executor da política pública habitacional.

Sustenta que os vícios construtivos existentes no imóvel, tais como infiltrações, rachaduras, problemas elétricos, esgoto a céu aberto e risco de doenças, comprometem a dignidade da moradia, gerando abalo emocional e frustração profunda, especialmente para famílias de baixa renda que depositam na casa própria o sonho de estabilidade e segurança. Defende que a jurisprudência pátria, inclusive com uniformização em tribunais federais, reconhece o dano moral
in re ipsa
nesses casos, sendo desnecessária a demonstração individualizada do sofrimento psíquico diante da precariedade da habitação.

Reforça que o Banco do Brasil não cumpriu adequadamente o papel de fiscalização e zelo pela entrega de unidades em condições adequadas de uso e habitabilidade. Informa que a responsabilidade do agente público ou executor do programa vai além da simples função financeira, devendo ser imputada pela falha na fiscalização e na garantia de qualidade da obra. Requer, com fundamento em precedentes específicos e paradigmas jurisprudenciais anexados aos autos, que a sentença seja reformada para reconhecer o direito à indenização por danos morais, além dos danos materiais já acolhidos.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
também interpôs recurso de apelação contra a mesma sentença. Alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito, tendo em vista que a controvérsia envolve o Programa Minha Casa Minha Vida, política pública federal financiada com recursos da União e operada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja gestão cabe à Caixa Econômica Federal. Defende, com base no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, que a competência é da Justiça Federal, por envolver interesse direto da União e suas entidades.

Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como agente financeiro mandatário do FAR, sem responsabilidade técnica ou contratual pela construção do imóvel. Informa que não participa da execução da obra nem da seleção da construtora, limitando-se à liberação de recursos conforme cronograma físico-financeiro. Argumenta que a responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos é da empresa construtora contratada pelo FAR, conforme cláusulas expressas nos contratos firmados. Defende que não se presume responsabilidade solidária do banco e que não há previsão legal ou contratual que a fundamente.

Impugna, também, a concessão da justiça gratuita à parte autora, afirmando que não restou demonstrada a hipossuficiência financeira, principalmente diante da aquisição de imóvel, o que indicaria capacidade econômica mínima. Reforça que os custos processuais poderiam ser parcelados, conforme art. 98, §6º do CPC. Por fim, requer a exclusão do banco do polo passivo da demanda ou a total improcedência da ação, com eventual remessa dos autos à Justiça Federal.

Pedidos da Apelação da Parte Autora:

Reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de danos morais.

Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Provimento integral da apelação.

Pedidos da Apelação do Banco do Brasil S.A.:

Reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal ou extinção do processo sem resolução de mérito.

Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

Revogação da justiça gratuita deferida à parte autora.

Subsidiariamente, redução da condenação e exclusão de eventuais danos morais.

Provimento integral da apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
(ID 27197402)
e por
TELMA DO SOCORRO MARINHO PALHETA

(ID 27197403)
.

Sobreveio o acórdão embargado, no Id 28726798, ementado conforme a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO FAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DE UMA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DA OUTRA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por TELMA DO SOCORRO MARINHO PALHETA e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A sentença reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos materiais, mas negou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demandas relacionadas ao Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do FAR; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade judiciária à autora; e (iv) analisar a responsabilidade do Banco do Brasil por danos materiais e morais decorrentes da má qualidade da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a presente ação, nos termos da Súmula 508 do STF, pois o Banco do Brasil, ainda que atue como representante do FAR, não integra a administração direta ou indireta da União.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por ter atuado como agente executor do programa habitacional, representando o FAR e participando da cadeia de fornecimento, o que o vincula objetivamente à qualidade do serviço prestado.

5. A autora faz jus à gratuidade de justiça, pois é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, voltado à população de baixa renda, e não há prova suficiente de sua capacidade econômica.

6. O laudo técnico produzido nos autos comprova a existência de graves vícios construtivos no imóvel, como infiltrações, rachaduras e problemas estruturais, sem impugnação técnica pelo réu, o que confirma a falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização da obra, ao liberar recursos sem a verificação adequada da qualidade da construção, configura negligência e gera dever de indenizar.

8. Os danos morais restam configurados diante da violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), do sofrimento psicológico e da frustração suportados pela autora, que viu seu sonho da casa própria convertido em insegurança e insalubridade.

9. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a responsabilidade solidária dos entes da cadeia de fornecimento e a reparação por danos morais em casos semelhantes de vícios construtivos em moradias populares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Estadual julgar ações que envolvam vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, ainda que financiados com recursos do FAR, quando não há intervenção direta da União ou de suas autarquias.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações envolvendo vícios construtivos quando atua como agente executor do programa habitacional, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

3. A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento do serviço responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Comprovada a omissão no dever de fiscalização e os vícios construtivos que afetam a habitabilidade, impõe-se o dever de indenizar por danos materiais e morais.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa) quando a precariedade da moradia compromete a dignidade e a segurança do consumidor de baixa renda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 109, I; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 373, II, e 405; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 508; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18.06.2024.

A parte embargante interpôs os presentes embargos de declaração no Id 28976145.

Pontos principais das razões:

O Banco do Brasil alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre:
(i) a
competência da Justiça Federal
, à luz da gestão do FAR pela CEF e da natureza federal dos recursos;
(ii) a
interpretação dos arts. 2º, II da Lei 11.977/2009, 9º, parágrafo único do Decreto 7.499/2011, e 4º da Lei 10.188/2001
, que delimitariam a atuação das instituições financeiras como meros agentes financeiros;
(iii) a
necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária
, com fundamento no
Tema 828/STF
;
(iv) a
inaplicabilidade da Súmula 508/STF
ao caso;
(v) além de requerer
prequestionamento expresso
dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

PEDIDOS:

O embargante requer o acolhimento dos embargos para:

Suprir as omissões apontadas;

Determinar o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual;

Afastar a responsabilidade do Banco do Brasil;

Determinar a inclusão da CEF no polo passivo;

Assegurar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no Id
29637696

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id 28726798, que deu provimento à apelação da autora e negou provimento à apelação do Banco do Brasil.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A Embargante defende que os embargos de declaração visam ao suprimento de omissão quanto à competência da Justiça Federal, à interpretação de normas federais aplicáveis ao PMCMV e à inclusão da CEF como litisconsorte passiva necessária, além de suscitar prequestionamento.

Vejo, de pronto, que
não assiste razão ao recorrente
, eis que o acórdão embargado
expressamente enfrentou as questões centrais
, inclusive quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, ao afirmar que este
não atuou como mero agente financeiro
, mas sim como
agente executor do FAR
, com responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A competência da Justiça Estadual foi igualmente afirmada com base na Súmula 508 do STF, tendo o colegiado reconhecido que
não houve ingerência direta da União ou de suas autarquias
, afastando, por conseguinte, a aplicação do Tema 828/STF ao caso concreto.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, a decisão embargada
não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração
, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade,
ainda que disfarçada de vício formal
,
é a rediscussão do mérito da causa
, finalidade para a qual os embargos não se prestam.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.
(TJ-MT, 00017841620198110082, Rel. MARCIO VIDAL, j. 22/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS. RAZÕES DESTINADAS À REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-SP, EMBDECCV 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo M. Machado, j. 02/09/2022)

O acórdão embargado se mostra claro, coerente e fundamentado, tendo enfrentado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A alegação de omissões, obscuridades ou contradições decorre, na verdade, de mero inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada, sem que tenha havido falha formal na prestação jurisdicional.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas
, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes
sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025